Tribunal: STF
Processo: ARE 1592469
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 120, p. 1-15) assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. NULIDADES. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA N. 7/STJ. PENA-BASE. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação por estelionato e a negativa de acordo de não persecução penal. 
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público de oferecer acordo de não persecução penal, fundamentada na magnitude dos valores envolvidos e no desvio de finalidade social, é válida e se o Poder Judiciário pode intervir nessa decisão. 
3. A questão também envolve saber se a análise da alegação de nulidades processuais foram oportunamente arguidas e se houve demonstração de prejuízo. 
III. Razões de decidir
4. A recusa do Ministério Público de oferecer o acordo de não persecução penal foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade dos prejuízos e o desvio de finalidade social, não cabendo ao Judiciário impor a oferta do acordo. 
5. As alegadas nulidades por violação dos arts. 217 e 600, § 4º, do Código de Processo Penal somente foram arguidas quanto da oposição de embargos de declaração ao acórdão apelatório. Nesse contexto, correta a decisão do Tribunal  a quo  em reconhecer a preclusão das matérias e se negar a analisá-las. 
6.  A intimação do Defensor constituído foi realizada conforme normas internas, sem oposição registrada, presumindo-se aceitação do julgamento virtual do recurso de apelação, não configurando nulidade.
7. A revisão da moldura fática para avaliar dolo e tipicidade da conduta demandaria reexame de provas, procedimento vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
8. A magnitude dos prejuízos causados à vítima do crime de estelionato, quantificado em mais de R$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), bem como a premeditada inexecução das finalidades sociais a que se destinava o numerário, justifica a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que apenas uma circunstância negativa pode justificar a fixação de regime inicial mais gravoso que o previsto pelo  quantum  da pena impostas. Ademais, as particularidade do caso concreto, bem delineadas pelas instâncias ordinárias, autorizam a opção pelo regime semiaberto e pela negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 568/STJ, não viola o princípio da colegialidade. 2. A recusa fundamentada do Ministério Público em oferecer acordo de não persecução penal não pode ser revista pelo Judiciário. 3. As nulidades por violação dos arts. 217 e 600, §4º, do Código de Processo Penal devem ser arguidas oportunamente e estão sujeitas à preclusão. 4. A intimação para julgamento virtual, sem oposição do defensor, não configura nulidade. 5. A reavaliação das conclusões sobre dolo e tipicidade que demanda revolvimento fático-probatório é vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ. 
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CPP, art. 370, § 1º; Resolução n. 549/2011 e Resolução n. 772/2017 do TJSP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.946.180/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.660.138/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/06/2020.” (eDOC 120, p. 1-2; grifos originais) 

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 137, p. 1-9).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 144, p. 1-36) com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos XXXIX e XLVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O Vice-Presidente do STJ, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 157, p. 1-7), cujo dispositivo transcrevo:

“4. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa aos arts. 5º, XXXIX e 93, IX, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admito.” (eDOC 157, p. 6; grifos originais) 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 162, p. 1-26).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 216.719/SP (eDOC 182, p. 1-2). 

É o relatório.

Decido.

De imediato, consigno que, em relação aos Temas 181 e 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 157, p. 1-7) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. 

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente